Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-83.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, com a emissão de cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, com a emissão de cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor – Ausência de abusividade ou infração aos princípios do CDC – Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Ratificação do julgado - Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001925-83.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
WALTER MENEZES DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-83.2019.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No:
24089
APELAÇÃO:
1001925-83.2019.8.26.0572
COMARCA:
SÃO JOAQUIM DA BARRA (1a VARA JUDICIAL)
APTE.:
WALTER MENEZES DE MATOS
APDO.:
BANCO BMG S.A.
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratação de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignável Comprovação, pelo réu,
de solicitação/autorização da autora, com a emissão de cartão de crédito
Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da
comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de
consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente
disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor Ausência de
abusividade ou infração aos princípios do CDC
Procedimento
autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009
do INSS - Ratificação do julgado - Possibilidade Art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 208/213, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais,
condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou o autor, às fls. 216/226, aduzindo que o contrato apresentado
pela ré não autoriza a operação de crédito ora contestada e que não utilizou o cartão em
outros estabelecimentos, o que confirma a tese de que o recorrente, pessoa simples,
acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional. Sustenta que o
banco violou diversos dispositivos legais e que o contrato assinado não basta para provar
que a instituição prestou a informação adequada ao consumidor.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça
gratuita, não respondido e com prioridade pelo fato do autor ser pessoa idosa.
É o relatório.
2. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais, por meio da qual o autor apelante afirma que o banco vem descontando valores de
seu benefício previdenciário a título de reserva de margem consignada para a utilização de
cartão de crédito, de forma indevida, eis que nunca solicitou ou se utilizou de cartão de
crédito fornecido pelo réu, mas pensou estar realizando empréstimo consignado comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-83.2019.8.26.0572 -Voto no
3
Em que pese os dignos argumentos do recurso de apelação, a sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau merece ser mantida, eis que avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando ao caso o justo deslinde
necessário.
Acresça-se ao expendido pelo juízo sentenciante que o apelante alega que
não teria sido informado claramente sobre a natureza do contrato, tendo havido erro ao
adquirir o produto descrito.
Ocorre que, na hipótese dos autos, não há provas quanto à incapacidade
do autor ou de possível vício de vontade. O objeto do contrato é lícito, os agentes são
capazes e há declaração de vontade emitida pela parte autora. Assim, não se há falar em
vício do consentimento.
Os termos do contrato são claros e não há infração aos princípios da
informação e transparência, sendo importante ressaltar que os documentos juntados às fls.
100 e seguintes contam com a assinatura apelante.
Importante que o recorrente não nega o crédito dos valores
correspondentes ao empréstimo em sua conta, afirmando sua intenção de contratar o
empréstimo consignado.
A propósito, confira-se como já decidiu esta C. 38a Câmara de Direito
Privado em casos semelhantes:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado com
cláusula de “Reserva de Margem Consignável - RMC” em benefício
previdenciário. Contratação negada pelo autor. Comprovação, pelo réu, da
regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Inocorrência de
venda casada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (...) Embora o autor-apelante negue a contratação e recebimento do
cartão de crédito, ele efetivamente contratou o empréstimo consignado, não
havendo motivo para reconhecimento de inexigibilidade, tendo em vista a
disponibilização do montante em sua conta corrente em que recebe o benefício,
conforme comprovado nos autos, inclusive com transferência do referido valor
(fls. 99).”1
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por
Danos Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados
pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão
de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença
1 Apelação no 1000429-55.2017.8.26.0615, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 22 de novembro de
2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-83.2019.8.26.0572 -Voto no
4
de improcedência. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento e nulidade do negócio jurídico. Pessoa “inexperiente” e
“simples”. Condições que não fazem presumir a ocorrência de tal vício.
Contrato claro em seus termos e assinado pela autora. Sentença confirmada
pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”2
Releva destacar, ainda, que o desconto combatido, denominado "Reserva
de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme art. 6o da Lei no
10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/15.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e consciente,
não havendo, portanto, que se falar em prejuízos causados à parte autora. O dano moral
somente se dá quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório
constrangimento na sua auto valoração, em decorrência de ato ilícito. Isso não foi
demonstrado no caso dos autos.
Nesse contexto, não merecia mesmo acolhimento o pedido de
indenização por dano moral, pois não se vislumbra qualquer ofensa a atributos da
personalidade do requerente que mereça compensação.
Sendo assim, não há embasamento para o acolhimento da pretensão
indenizatória por danos morais e materiais, uma vez que as provas documentais apontam
para a validade da contratação e dos descontos efetuados pelo banco réu, de modo que de
rigor se faz a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Nada impede, no entanto, que as partes convencionem a respeito de
eventual rescisão do referido contrato, sendo esse o desejo expresso nos autos pela parte
autora.
Diante do disposto no art. 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, observada a
gratuidade judiciária concedida ao autor.
3. - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 Apelação no 100045-86.2017.8.26.0369, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. em 29 de novembro de 2017.